Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-62.2023.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002546-62.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Motim de presos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA NEVES - CPF: 700.743.331-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDOMIRO ANTONIO KRASUCKI - CPF: 938.260.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO APARECIDO DE ARRUDA - CPF: 015.827.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DE PESSOA PRESA. SUJEITO ATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PRÓPRIO DETENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Apelação criminal interposta por André de Souza Neves contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal de Água Boa (MT), que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa, qualificada pelo concurso de agentes (art. 351, §1º, do CP), absolvendo-o das imputações de motim (art. 354, CP), resistência (art. 329, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP). O recurso defensivo alegou: (i) nulidade por ausência de fundamentação; (ii) atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa; (iii) readequação da pena com compensação da reincidência com a confissão espontânea; e (iv) isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a conduta de André de Souza Neves configura o crime previsto no art. 351, §1º, CP, se é atípica, ou ainda, se a fuga foi apenas tentada; (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação da reincidência com a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, expondo de forma clara e objetiva os elementos probatórios que demonstram autoria e materialidade do crime de fuga qualificada, não havendo nulidade por afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, IV, do CPC. Restou demonstrado que o réu promoveu e facilitou a fuga de outros detentos, utilizando-se de serra para romper grades e confeccionando "teresa", configurando na figura típica prevista no art. 351, §1º, do Código Penal. A jurisprudência consolidada admite a incidência desse tipo penal mesmo quando o preso auxilia a fuga de outros detentos visando simultaneamente sua própria evasão. Não se reconhece a tentativa, pois os núcleos "promover" e "facilitar" consumam-se com o início da execução das ações voltadas à fuga, independentemente da efetiva evasão. Na dosimetria, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), admitindo-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na ausência de multirreincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A sentença condenatória está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, afastando a alegada nulidade com fundamento no art. 93, IX, CF. O crime do art. 351, §1º, CP consuma-se com a promoção ou facilitação da fuga de outros detentos, ainda que o agente também seja preso e visa evadir-se. A tentativa não é aplicável ao tipo do art. 351, §1º, CP, quando o agente executa atos que efetivamente promovem ou facilitam a fuga. Na dosimetria, é cabível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, na ausência de multirreincidência. Réu hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública faz jus à isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 93, IX; 134; CP, arts. 14, II; 67; 163, parágrafo único, III; 329; 351, §1º; 354; CPP, arts. 593, I; 600, §4º; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 409.417/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017; STJ, HC 260.350/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/05/2014; STJ, Tema 585 (compensação confissão/reincidência).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
André de Souza Neves
contra sentença
prolatada
pela 1ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa (MT)
, nos autos da ação penal n.
1002546-62.2023.8.11.0021
, que tramitou em apartado da ação principal n.
1002784-86.2020.8.11.0021
.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia imputando ao apelante e a outros dois corréus a prática dos crimes previstos nos
arts. 351, § 1º (fuga de pessoa presa), 354 (motim), 329 (resistência) e 163, parágrafo único, III (dano qualificado ao patrimônio público)
, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos na
Penitenciária PM Major Zuzi Alves da Silva
, em
08/10/2019
, consistentes em: (i) tentativa de fuga da unidade prisional mediante destruição de grades e uso de “teresa” para escalar o muro; (ii) incitação de motim entre os demais detentos; (iii) dano às grades da cela; (iv) suposta resistência à ação dos policiais penais durante a recaptura.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos e: (i)
condenou o réu à pena de

1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 351, §1º, do CP
; (ii)
absolveu-o dos crimes de motim, resistência e dano qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs apelação (id.

293112501), sustentando, em síntese: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) atipicidade da conduta em relação ao art. 351, §1º, do CP, por ser o próprio preso o sujeito ativo, ou, subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada; (iii) revisão da dosimetria, com compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, segundo entendimento do STJ (Tema 585); (iv) isenção de custas processuais, ante à hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em contrarrazões (id.

293112506), pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando: (i) inexistir nulidade, pois a sentença está devidamente fundamentada; (ii) estar comprovada a autoria e materialidade do delito de fuga qualificada, inclusive pelo concurso de agentes e confissão do réu; (iii) incabível o reconhecimento da tentativa, por já ter havido atos de promoção e facilitação da fuga de outros detentos; (iv) que a dosimetria se deu corretamente.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (id. 303358887), manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
, ao argumento de que a conduta imputada ao apelante, quanto ao delito de facilitação de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança,
revela-se atípica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por André de Souza Neves contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 351, § 1º, do Código Penal (fuga de pessoa legalmente presa, qualificada pelo concurso de agentes), e o absolveu das imputações de motim (art. 354, CP), resistência (art. 329, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia relatando que em 08/10/2019, entre 1h e 2h, na Penitenciária PM Major Zuzi Alves da Silva, o apelante e outros dois detentos serraram as grades da cela e confeccionaram “teresa” para escalar o muro da unidade, com o objetivo de fugir do estabelecimento prisional, ato que também facilitou a evasão de outros detentos da ala, frustrada pela intervenção dos policiais penais.

A sentença julgou parcialmente procedentes pedidos da denúncia para condenar o réu apenas pelo crime previsto no art. 351, § 1º, do CP, absolvendo-o quanto aos demais delitos por ausência de provas suficientes.

A Defensoria Pública, em apelação, suscitou: (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 489, §1º, IV, CPC); (ii) atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada do crime de fuga; (iii) redução da pena, com compensação integral entre reincidência e confissão espontânea; (iv) isenção de custas processuais, ante a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiente fundamentação da sentença, a tipicidade da conduta, o acerto da dosimetria e a improcedência do pedido de isenção de custas.

A defesa insiste na nulidade por ausência de fundamentação, sob o argumento de que a sentença não enfrentou expressamente a tese de atipicidade da conduta.

Todavia, a sentença apresentou de forma suficiente as provas que embasaram a condenação, destacando-se os depoimentos dos policiais penais e a confissão espontânea do réu. Tanto assim que a magistrada sentenciante absolveu o acusado dos crimes de resistência e motim, previstos, respectivamente, nos arts. 329 e 354 do Código Penal, afastando, ainda que de forma implícita, a tese defensiva, ao reconhecer a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 351, § 1º, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do STF é firme de que
a análise superficial da sentença afasta a alegação de ausência de fundamentação. A fundamentação concisa não equivale à ausência de fundamentação e, portanto, não viola o dever previsto no art.
93
,
X
, da
Constituição Federal
. (STF - ARE: 1437904 SP, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/05/2023 PUBLIC 29/05/2023).

Quanto à tipicidade da conduta, Paulo Queiroz, citando Luiz Regis Prado, leciona:

O delito de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança é crime comum, de modo que, a princípio, qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do delito. Inclusive funcionário público.
Como exceção, no entanto, não pode ser sujeito ativo desse crime o próprio preso ou detido em medida de segurança que tenha se beneficiado com a promoção da fuga
. (QUEIROZ, Paulo (coord.). Direito Penal: Parte Especial. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1459). (grifos meus).

Cleber Masson, em sua obra, esclarece acerca do sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa (crime comum ou geral). É perfeitamente possível o concurso com qualquer outro sujeito,
salvo o preso ou internado
. (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-T). 14. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2024.p. 973/974). (grifos meus).

A tese da defesa está em harmonia com a doutrina citada. Embora tenha ficado comprovado que o apelante serrou as grades da cela, confeccionou corda conhecida como “teresa” e agiu em unidade de desígnios com outros detentos, promovendo e facilitando a fuga coletiva, tais circunstâncias não autorizam a aplicação da norma penal aos fatos por ele praticados.

Portanto, presente a atipicidade da conduta.

Dessa forma, acolhendo-se a tese defensiva de atipicidade e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, restam prejudicadas as análises das demais teses sustentadas na Apelação.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação,

nos termos do parecer ministerial
,
para reconhecer a atipicidade da conduta do apelante em relação ao tipo penal previsto no art. 351, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025